Tribunal: TJDFT
Processo: 0006393-91.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESACATO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA APENAS QUANDO FOR FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da consunção ocorre quando a conduta mais grave praticada pelo agente (crime-fim) absorve a conduta menos grave (crime-meio).
2. In casu, não há que se falar em aplicação do Princípio da consunção, uma vez que, em que pese as condutas de ameaça e lesão corporal terem sido praticadas no mesmo cenário, os desígnios do réu eram notadamente autônomos.
3. Não deve haver a negativação das condutas de desacatar funcionário público e lesionar vítima quando elas são estritas aos respectivos tipos penais, não ensejando majoração na primeira fase da dosimetria.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para decotar a reprovabilidade da circunstância judicial - “conduta” em relação aos crimes de desacato e lesão corporal leve e tornar a pena definitiva em 11 meses e 20 dias de detenção.